Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-19.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL (CACHORRO). IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito apresentado por acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/1998) contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou o flagrante, concedeu liberdade provisória mediante fiança e aplicou cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que homologa o auto de prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso em sentido estrito tem rol taxativo de cabimento (CPP, art. 581), não comportando ampliação por analogia, apenas interpretação extensiva.

4. A homologação do auto de prisão em flagrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP.

5. A insurgência da Defesa contra a decisão que validou o flagrante e impôs cautelares não pode ser admitida por interpretação extensiva, porque não se trata de hipótese equiparável às previstas em lei.

6. Inexistindo ilegalidade flagrante ou nulidade a ser reconhecida de ofício, impõe-se o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581; Lei n. 9.605/1998, art. 32, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.628.262/RS; STJ, REsp 1.078.175/RO; TJDFT, Acórdão 1949747, 0720803-16.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024, DJe 06.12.2024.